Tribunal: TCU
Processo: 043.702/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 918/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.702/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helder Prezotto (XXX.874.698-XX); Kenji Yoshida (XXX.273.088-XX); Marcelo Gomes Brito (XXX.639.558-XX); Maria Cecilia Figueiredo Calvoso (XXX.096.621-XX); Marie Anne Tonelli Rammi (XXX.274.628-XX); Nivaldo Miranda Baia (XXX.851.896-XX); Oscarino Martins Gomes (XXX.008.649-XX); Paulo Moura da Gloria (XXX.716.228-XX); Ricardo da Mota Nagayama (XXX.721.958-XX); Silvia de Melo Futada (XXX.576.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.